Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESP 1.134.186, EM PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). TEMA 408. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal e deixou de fixar honorários advocatícios.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio do julgamento do REsp 1.134.186, em precedente vinculante (art. 927, III, CPC), decidindo a discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05, foi firmado o tema 408, segundo o qual “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”.
3. Deve ser mantida a decisão agravada, porquanto não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese dos autos.
4. Agravo improvido.